Tribunal: TJDFT
Processo: 0741927-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de locação de imóvel residencial. Necessidade de reparos urgentes após inundação. Obrigação do locatário em consenti-los, assegurado o direito ao abatimento proporcional, caso os reparos durem mais de 10 dias, ou de resilir o contrato, caso exceda 30 dias – LI, 26, parágrafo único. Multa contratual devida.